Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA, POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
1. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas que não possuam, inclusive temporariamente, os recursos necessários para tanto, não tendo sido demonstrada a hipossuficiência econômica da parte apelante
2. De acordo com o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, observado o princípio da proporcionalidade. Desse modo, não comprovada a incapacidade de prestá-los, em face do que consta dos autos, o valor dos alimentos deve ser mantido, consoante fixado na sentença.
3. Apelação conhecida e provida em parte.